Tribunal: TJDFT
Processo: 0773842-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE. REGISTRO DE CONTAS EM ATRASO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. LIGAÇÃO PARA A NETA, PAGAMENTO DE FATURA E ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INOVAÇÕES RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexistência de relação jurídica (Conta 00001333092622; Código Cliente 00000161143292); ii) declarar a inexigibilidade dos débitos das faturas 00000317918498 e 00000303751884; iii) obrigá-la a se abster de realizar qualquer cobrança ou ofertar dívida em plataforma de negociação, sob pena de multa diária; iv) condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 para indenização dos danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta a validade da contratação, consoante relatórios sistêmicos, faturas e histórico de uso. Aduz que não houve negativação, apenas inclusão das faturas atrasadas no Serasa Limpa Nome, que não gera dano moral. Requer o afastamento das condenações fixadas na sentença, a improcedência dos pedidos, e a condenação da autora por litigância de má-fé, ao fundamento de alteração da verdade dos fatos. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado para indenização dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: i) analisar a validade da contratação; ii) verificar a ocorrência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal e Dialeticidade. O recorrente sustenta ter comprovado que a autora teria ligado do terminal contratado para a sua neta, efetuado pagamento de fatura e alterado a verdade dos fatos, alegações não veiculadas no curso da instrução processual, impedindo o conhecimento nesta instância, pois configurada inovação recursal.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a telefônica fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final.
6. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, tratando-se de relação de consumo em que a parte autora não reconhece a contratação dos serviços de telefonia, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe (CDC, art. 6o, VIII), não sendo cabível exigir prova da inexistência de contratação.
7. Assim, deveria ter a parte ré comprovado a contratação dos serviços pela autora, o que não ocorreu, não tendo acostado os instrumentos e documentos atinentes à efetiva contratação, não sendo apta a este mister a simples juntada de telas sistêmicas e relatórios de chamadas. Ademais, há divergência entre os dados da autora e os constantes do cadastro mantido pelo réu, o que reforça a verossimilhança da alegação de fraude na contratação.
8. Os documentos juntados aos autos não se prestam a demonstrar o registro do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Trata-se de anotação de contas em atraso, oportunizando a negociação de dívida inserida no sistema “SERASA LIMPA NOME”, a qual, ainda que indevida, não tem o condão, por si só, de causar danos à honra, à imagem ou à vida privada da recorrente, não restando configurada grave ofensa ou ameaça aos direitos da personalidade, impondo o afastamento da respectiva condenação.
9. A caracterização de dano moral exige grave violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O nome da autora não foi inscrito em cadastro de inadimplentes. O sistema do Serasa Limpa Nome objetiva a negociação de dívidas e o acesso é limitado ao consumidor, de modo que a mera cobrança não enseja indenização por danos morais. Precedentes: acórdãos 1407619, 1404935 e 1412516.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de valores para a indenização dos danos morais.
11. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o, VIII; CPC art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1407619, R. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, J. 11/3/2022, P. 5/4/2022; TJDFT, Acórdão 1404935, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Segunda Turma Recursal, J. 7/3/2022, P. 18/3/2022; TJDFT, Acórdão 1412516, R. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal, J. 6/4/2022, P. 18/4/2022.